Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-04.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600450-04.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600450-04.2020.6.16.0012
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600450-
04.2020.6.16.0012 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas
Fernanda Garcia Sardanha e Adão Brudnicki Staniszewski, candidatos ao cargo de prefeita e vice-
prefeito, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de São Mateus do Sul/PR, com
fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada relativa aos recursos
do FEFC -R$ 23.577,06(vinte e três mil, quinhentos e setenta e sete Reais e seis centavos) ao
Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva comprovação nos autos,
no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada pelo recorrente, Fernanda Garcia Sardanha, que concorreu ao cargo de Prefeito
pelo Partido Social Democrático - PSD, e Adão Brudnicki Staniszewski, que concorreu ao cargo de
Vice-Prefeito, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de São Mateus do
Sul/PR, desaprovadas em razão de duas irregularidades perpetradas por meio de gastos
irregulares de recursos oriundos do FEFC: a) A primeira diz respeito ao repasse de recursos a
candidatos que concorreram por outros partidos: Com relação à candidata Fernanda Sardanha
(PSD), observa-se que o
valor do FEFC recebido foi de R$ 85.000,00. Desta quantia, R$ 18.077,06 foram repassados
indevidamente a candidatos do partido PROS. Observa-se, ademais, que o valor de R$ 2.700,00 foi
repassado para o pagamento de serviços contábeis em prol de candidatos homens ao cargo de
vereador do PSD. Já o candidato a Vice-Prefeito, Adão Brudnicki Staniszewski, recebeu a quantia
de R$ 10.000,00, tendo efetuado a doação da quantia de R$ 2.800,00 para candidatos ao cargo de
vereador do PSD, sendo a quantia toda utilizada para o pagamento de honorários advocatícios. e b)
inobservância às regras estabelecidas nos §§ 6º e 7º do art. 17 da Res. TSE nº 23.607/2019,que
tratam do financiamento de candidaturas femininas; c) omissão de despesa no valor de R$ 83,65
(oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) contraída pelos prestadores de contas junto à
Farmácia e Drogaria Nissei S.A.).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDA GARCIA SARDANHA PREFEITO
(RECORRENTE)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FERNANDA GARCIA SARDANHA (RECORRENTE)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 ADAO BRUDNICKI STANISZEWSKI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ADAO BRUDNICKI STANISZEWSKI (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
504
15/05/2022 11:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.695

RECURSO ELEITORAL 0600450-04.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDA GARCIA SARDANHA PREFEITO
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES - OAB/PR97297-A
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRENTE: FERNANDA GARCIA SARDANHA
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES - OAB/PR97297-A
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADAO BRUDNICKI STANISZEWSKI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRENTE: ADAO BRUDNICKI STANISZEWSKI
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITA. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS
IDENTIFICADAS MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
CNPJ DA CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS
DESPESAS. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. DOAÇÃO DA CANDIDATA DA CHAPA
MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE. QUOTA APLICADA ÀS CANDIDATURAS FEMININAS.
RECURSOS DOADOS À CANDIDATURA MASCULINA SEM
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA.
IRREGULARIDADE. ARTIGO 17, §6º DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO MASCULINO
BENEFICIADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
Num. 42957504 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
desconformidade.

2. A mera alegação de desconhecimento da despesa não é capaz de afastar
a irregularidade, vez que a emissão de documento fiscal em nome e com o
CNPJ de campanha da candidata presume a contratação e a concretização
do negócio jurídico em favor de sua candidatura.

3. A vedação da celebração de coligações para as eleições proporcionais
prevista na Emenda Constitucional nº 97/2017 não alcança o financiamento
das campanhas eleitorais, sendo regular a doação estimada de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha realizada a
candidatos filiados em outra agremiação, desde que os partidos dos
candidatos envolvidos estejam coligados na eleição majoritária.

4. O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidaturas
femininas, sendo vedado o repasse destes recursos para financiar
candidaturas masculinas, ressalvados os casos de pagamento de despesas
comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja benefício em prol de
campanhas femininas.

5. A doação de recursos do FEFC à candidatura masculina sem a
comprovação da destinação do valor em prol da campanha da candidata fere
a finalidade da norma e da política de ação afirmativa de fortalecer o
investimento de recursos para a promoção de candidaturas femininas.

6. Responsabilidade solidária dos candidatos donatários pelo recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores irregularmente repassados pela candidata
majoritária, nos termos do §9º do referido art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

7. Irregularidade no valor total de R$ 7.333,65 (sete mil, trezentos e trinta e
três reais e sessenta e cinco centavos), que representa 4,72% do total de
recursos movimentados pelos candidatos durante a campanha, permite a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar
as contas com ressalvas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

Num. 42957504 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou
as contas de campanha de FERNANDA GARCIA SARDANHA e ADAO BRUDNICKI
STANISZEWSKI, candidatos a Prefeita e Vice, respectivamente, pela Coligação Juntos
Somos Mais Fortes (PROS-PSD), no Município de São Mateus do Sul, e eleitos com
9.173 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 155.196,81 (cento e
cinquenta e cinco mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), sendo R$
12.000,00 (doze mil reais) de recursos financeiros próprios, R$ 22.000,00 (vinte e dois mil
reais) referentes a doações financeiras de outros candidatos, R$ 23.110,00 (vinte e três
mil, cento e dez reais) de doações estimáveis de outros candidatos, R$ 95.000,00
(noventa e cinco mil reais) relativos a doação financeira de partido político, feita com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e, por fim,
R$ 3.086,81 (três mil, oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) de doações de
recursos estimáveis por partido político, dos quais R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
foram originários do FEFC e o restante de outras fontes (ID 26634366).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) a omissão de gastos eleitorais; b) realização de
doações com recursos oriundos do FEFC a candidatos filiados a partidos diversos; e, por
fim, c) ausência de repasse de verbas para candidaturas femininas (ID 26635466).

O Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul/PR julgou
desaprovadas as contas em razão dos apontamentos acima, determinando o
recolhimento de R$ 23.577,06 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e seis
centavos) ao Tesouro Nacional (ID 26637016).

Os recorrentes interpuseram o presente recurso alegando, em síntese, que:
a) a nota fiscal referente a gastos na Farmácia Nissei não é de conhecimento dos
prestadores; b) os recursos do FEFC foram gastos em prol da coligação majoritária
encabeçada pela recorrente FERNANDA SARDANHA e, portanto, beneficiaram a sua
candidatura; c) não há, dessa forma, a necessidade de destinar 30% dos montantes
oriundo do FEFC a candidaturas femininas; d) devem ser aplicados, ao caso, os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pugnaram pelo conhecimento e
provimento do recurso, a fim de aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas,
afastando ainda a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID
26638216).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que as irregularidades apontadas, especialmente
a omissão de despesas e a doação de recursos do FEFC a candidatos de agremiações
distintas e a candidatos masculinos, comprometem a confiabilidade e regularidade das
contas, impondo sua desaprovação (ID 28721366).

É o relatório.

Num. 42957504 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, os recorrentes buscam a reforma da sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 23.577,06 (vinte e três mil,
quinhentos e setenta e sete reais e seis centavos) ao Tesouro Nacional, em razão das
seguintes irregularidades: a) omissão de nota fiscal; b) realização de doações com
recursos oriundos do FEFC para candidatos filiados a partidos diversos; e c) desvio de
finalidade no repasse de verbas para candidaturas femininas.

Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

a) emissão de nota fiscal não declarada

Os recorrentes alegam desconhecimento quanto à emissão da nota fiscal
junto à Farmácia e Drogaria Nissei S/A, no valor de R$ 83,65 (oitenta e três reais e
sessenta e cinco centavos), vez que referido valor não foi debitado da conta de campanha
dos candidatos.

De fato, o parecer técnico conclusivo (ID 26635466) apontou omissão de
despesa, no importe de R$ 83,65 (oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos),
referente à nota fiscal emitida pela empresa Farmácia e Drogaria Nissei SA. Todavia, o
parecer ressalvou que, diante do valor da despesa, que representa menos de 1% dos
gastos contraídos durante a campanha, a impropriedade não teria o condão de,
individualmente, levar à desaprovação das contas, conforme consta no item 5.2. letra ‘b’.

Quanto à alegação dos candidatos no sentido de desconhecer a supracitada
despesa, não há nos autos qualquer prova que demonstre que a nota fora emitida
erroneamente ou que a contratação fora realizada por outra pessoa que não os próprios
candidatos.

Na verdade, a emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de
campanha presume a contratação e a concretização do negócio jurídico em favor de sua
candidatura, exigindo prova robusta em sentido contrário a evidenciar eventual equívoco
em sua emissão.

Esse é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
Num. 42957504 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou
o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.

(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS NÃO CANCELADAS. OMISSÃO
DE DESPESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da
despesa descrita no documento, nos termos do artigo 60 da Resolução 23.607/2019 - TSE.

A mera alegação do recorrente no sentido de desconhecer a despesa não tem o condão de
afastar essa presunção, sobretudo no caso em apreço em que foram emitidas três notas no
CNPJ da campanha, de modo que caracterizada omissão de despesa.

A omissão de despesas é falha grave, pois “constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação”. (AgRAI 435-15,
rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de6.12.2019).

(...)

Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR. Prestação de Contas nº 06004802520206160146, Relator Des. Vitor Roberto
Silva, Publicação DJE, Data 03/11/2021)

Outrossim, o ônus de esclarecer e retificar as irregularidades suscitadas em
parecer é inteiramente da prestadora. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CARÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. GASTO COM PUBLICIDADE. MATERIAIS IMPRESSOS.
VÉSPERAS DA ELEIÇÃO. ALTO VALOR. QUANTIDADE EXORBITANTE. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO USO EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA. PRAZO EXÍGUO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CONHECIMENTO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.

4. É consabido que o ônus da prova é do candidato prestador, o qual, na hipótese, não se
Num. 42957504 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

desincumbiu de desconstituir a falha detectada. Precedentes. (TSE. Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060301433, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 251, Data 03/12/2020)

Assim, apontada a irregularidade, era seu dever diligenciar junto ao emitente
ou ao órgão fazendário a fim de obter cópia do documento e esclarecer eventual equívoco
na sua emissão.

Na espécie, a justificativa apresentada, de que algum terceiro tenha agido de
má-fé, ademais de não se mostrar plausível, vez que a efetivação de algum tipo de fraude
demandaria trabalho excessivo para resultado tão pouco expressivo, não está
corroborada por qualquer elemento de prova.

Com efeito, os recorrentes não empenharam qualquer esforço em comprovar
a emissão equivocada da nota fiscal, como alguma declaração do emitente ou o
cancelamento da nota, motivo pelo qual mantenho a sentença quanto ao reconhecimento
da omissão da referida despesa, no valor de R$ 83,65 (oitenta e três reais e sessenta e
cinco centavos).

b) realização de doação estimável, com recursos oriundos do FEFC,
para candidatos filiados a partido diverso – artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.610/2019

Quanto à segunda irregularidade, o Juízo a quo entendeu que tanto as
transferências de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC realizadas pela candidata à prefeita Fernanda Garcia Sardanha, filiada ao PSD,
aos candidatos da eleição proporcional filiados ao PROS, quanto aquelas realizadas pelo
candidato a vice-prefeito Adão Brudnicki, filiado ao PROS, aos candidatos da eleição
proporcional filiados ao PSD, infringiu o disposto no artigo 17, §2º da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º).

(...)

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

Em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro grau,
Num. 42957504 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

assiste razão aos recorrentes quando afirmam que é possível o repasse de recursos
oriundos do FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram a mesma coligação
majoritária.

Isto porque, não obstante a EC nº 97/2017 tenha vedado a formação de
coligações para as eleições proporcionais, o fato é que tal regra não obsta o apoiamento
político entre os candidatos filiados a partidos integrantes da mesma coligação no pleito
majoritário. In verbis:

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º
do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional
não alcança as regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, vez que o art.
17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019 impede apenas o repasse de recursos oriundos do
FEFC entre candidatos filiados a partidos não coligados.

E este foi o entendimento adotado à unanimidade por esta Corte Regional
Eleitoral para as Eleições de 2020, quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº
0600455-17.2020.6.16.0112, de relatoria do Des Fernando Quadros da Silva, que vem
sendo replicado em diversos casos e restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE
CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS
COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da
Resolução TSE nº23.607/2019.

2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência
dos recursos.

3.Recurso provido

(TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da Silva. Acórdão
nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

No caso em exame, as doações realizadas por ambos os recorrentes se
destinaram a candidatos filiados a partidos que integravam a coligação majoritária
(PSD/PROS), fato que, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte, não
configura irregularidade, merecendo reforma, quanto ao ponto, a sentença recorrida.

c) desvio de finalidade de valores destinados à candidatura feminina
Num. 42957504 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

A sentença aponta, ainda, a irregularidade consubstanciada na distribuição
de doações de recursos oriundos do FEFC pela candidata a prefeita Fernanda,
originalmente repassados para incentivo à candidatura feminina, em desacordo com o
artigo 17, §6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral

(...)

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o
seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.

De fato, o partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidaturas femininas,
sendo vedado o repasse destes recursos para financiar candidaturas masculinas,
ressalvados os casos de pagamento de despesas comuns ou usos regulares dos
recursos, desde que haja benefício em prol de campanhas femininas.

No caso em exame, a candidata Fernanda recebeu o valor de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais) de recursos do FEFC, diretamente do Diretório Estadual do
PSD, e efetuou transferências a diversas candidaturas masculinas, por meio de doações
de recursos financeiros e de recursos estimáveis, no importe de R$ 18.043,77 (dezoito mil
e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).

Nos processos de prestação de contas dos candidatos donatários
comprovou-se que parte desses valores foram aplicados em ações que também
beneficiaram a campanha da recorrente Fernanda, inexistindo irregularidade. Em relação
a outra parte, no entanto, concluiu-se que os recursos foram investidos em serviços
prestados exclusivamente em favor da campanha do candidato donatário, sem que tenha
havido qualquer benefício à candidatura de Fernanda.

Dos referidos processos de prestação de contas, cujas decisões já
transitaram em julgado, extrai-se o seguinte quadro:

Num. 42957504 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

Assim, conclui-se que esta Corte já reconheceu a existência de desvio de
finalidade na utilização do montante de R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta
Num. 42957504 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

reais), os quais eram destinados para incentivo às candidaturas femininas, porém foram
empregados em benefício das campanhas de candidatos masculinos, entendimento que
deve ser aplicado também nestes autos.

Ressalta-se que, não obstante as despesas tenham sido pagas pela
recorrente Fernanda, a quem incumbe a responsabilidade pela devolução dos recursos
ao Tesouro Nacional, os candidatos donatários são solidariamente responsáveis,
conforme reconhecido nos processos de prestação de contas, nos termos do artigo 17,
§9º da Resolução TSE nº 23.607/2019:

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

d) da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Por fim, é de se analisar a possibilidade da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas, tal como
pleiteado pelos recorrentes.

Na espécie, embora as irregularidades remanescentes envolvam valor
superior a R$ 1.064,00 – limite objetivo fixado pelo TSE para a análise considerando o
valor absoluto –, o montante representa 4,72% dos recursos movimentados (R$
155.196,81), percentual inferior a 10%, critério estabelecido pelo TSE e acolhido por esta
Corte como balizador da aplicação dos referidos princípios.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 32, § 1º, V da Res.-TSE 23.607/2019, as doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição do doador no CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em
documento bancário caracterizam o recurso como de origem não identificada, devendo ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

2. Na espécie, a irregularidade corresponde a 5,8% do total de recursos movimentados na
campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Prestação de Contas nº 06003172220206160089, Relator Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicado em 08/11/2021)
Num. 42957504 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229

Destarte, é de se dar parcial provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalvas as contas prestadas e reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional
para R$ 7.333,65 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos),
reconhecendo-se a responsabilidade solidária entre a candidata doadora e os candidatos
donatários quanto às quantias irregulares recebidas, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por FERNANDA GARCIA SARDANHA e ADAO BRUDNICKI STANISZEWSKI
e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar com ressalvas as contas
apresentadas pelos recorrentes, reduzir o recolhimento ao Tesouro Nacional ao valor de
7.333,65 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600450-04.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020
FERNANDA GARCIA SARDANHA PREFEITO, FERNANDA GARCIA SARDANHA - Advogados
das RECORRENTES: YULLI DE SOUZA GUIMARAES - PR97297-A, RICARDO JOSE DE
OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ADAO BRUDNICKI STANISZEWSKI
VICE-PREFEITO, ADAO BRUDNICKI STANISZEWSKI - Advogado dos RECORRENTES:
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL
DE SÃO MATEUS DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957504 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511105285600000041930229
Número do documento: 22051511105285600000041930229